Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PERDA DO CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO. COMUNICAÇÃO TARDIA. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. VULNERAÇÃO DO PERFIL DO USUÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inicial. Narrou o autor que em 22/7/2022 perdeu o cartão de débito/crédito no saguão da agência do banco requerido. Informou que só deu conta do fato à noite, e ao solicitar o bloqueio foi informado pelo atendente da existência de tentativa de saque de R$1.800,00 e a realização de quatros saques consecutivos na opção crédito no total de R$5.630,00 em parcelas. Requereu a restituição do valor e a compensação do dano moral.

2. Sentença. Considerou que “a ré não comprovou a regularidade das operações financeiras impugnadas, realizadas em poucos minutos e, embora evidenciada quebra de perfil do correntista, por força da atípica movimentação financeira, a ré não adotou os mecanismos de segurança para evitar o ilícito praticado ou remediar o prejuízo causado ao usuário”. Julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir ao autor R$5.630,00 e compensar os danos morais em R$2.000,00.

3. Recurso do requerido. O Banco alega ausência de responsabilidade financeira no caso de transações realizadas com cartão pessoal e senha. Nega falha na prestação do serviço, estando caracterizado a culpa exclusiva do autor e de terceiro. Sustenta que não há danos materiais e morais a serem indenizados, sendo indevida a condenação na restituição de qualquer valor. Requer a reforma da sentença.

4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Oferecidas contrarrazões.

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. Nesse sentido: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS EFETUADAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE PERDA, FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PORTADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONTRATO DE SEGURO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). 2. É nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. 3. A despeito de ser a instituição bancária a responsável, em regra, pela segurança das transações realizadas com cartão de crédito, haverá hipóteses em que essa responsabilidade poderá ser afastada, a exemplo da inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. O só fato de não estar a responsabilidade das instituições bancárias fundada no risco integral basta para justificar a contratação de seguros, cabendo ao consumidor avaliar de modo livre e consciente a conveniência de sua adesão ao respectivo contrato, desde que não configuradas as hipóteses de venda casada, inclusão de serviço não solicitado ou com informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 5. Recurso especial provido." (REsp n. 1.737.411/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 12/4/2019.)

6. De acordo com o STJ ainda a comunicação tardia não elide a responsabilidade da instituição financeira pelas operações realizadas com o cartão objeto de extravio: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS COM CARTÃO ENTRE O PERÍODO DO EXTRAVIO E A COMUNICAÇÃO DO EVENTO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Conforme a Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. Nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, circunstância não verificada no caso concreto, no qual houve saques e contratações realizadas por terceiros mediante a utilização do cartão furtado, sem que tenha sido fornecida a senha pela parte prejudicada. Falha do banco no dever de gerenciamento seguro dos dados configurada. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp n. 1.147.873/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018.)

7. Na hipótese, evidencia-se a falha na prestação dos serviços bancários nas operações sequenciais realizadas por meio do cartão extraviado em menos de dois minutos. O bloqueio da última operação denota que o banco reconheceu a vulneração do perfil do usuário e a atipicidade das compras, donde se conclui que detinha condições de evitar a fraude, o que realça ainda mais a sua responsabilidade pelo evento.

8. A falha na prestação de serviço é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida do autor. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021). Sentença reformada para excluir a compensação dos danos morais.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

10. Sem custas ou honorários.